Tribunal: TJDFT
Processo: 0732466-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 701 DO CPC. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS A SEREM FIXADOS COM BASE NA REGRA DO ARTIGO 85, § 2o, CPC. DECISÃO REFORMADA.

1. Na fase de cumprimento de sentença em ação monitória, após constituído de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702 do CPC, a parte executada deverá necessariamente ser intimada para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 523, caput, do CPC.

2. No que concerne aos honorários advocatícios na fase cognitiva, a regra prevista no artigo 701 do Código de Processo Civil representa um benefício colocado à disposição do réu, possibilitando que este arque com honorários reduzidos em caso de pagamento voluntário do débito dentro do prazo de 15 (quinze) dias a contar da citação.

3. Mostrando-se ausente o imediato cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, levando-se em conta o trabalho realizado e o tempo exigido, o grau de zelo, o local do serviço, a natureza e a importância da causa.

4. Recurso conhecido e provido.